Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011163-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GERDAU AÇOS LONGOS S. A.
AGRAVADOS: AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA - ME E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ENTREGA DE SUCATA E DEVOLUÇÃO DE CAMINHÃO DADO EM COMODATO, POR CONTA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GERDAU ACOS LONGOS S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária no 1002206-80.2020.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa (i) a entrega do equivalente a R$202.198,90 de sucata ferrosa, no prazo de 10 dias, no endereço definido no contrato; e a (ii) devolução do caminhão de propriedade da agravante (caminhão VW 17 210 MOTOR MWM, placa JZJ-1227, RENAVAM n 00762570032, ano de fabricação 2001) no mesmo prazo e local, em decorrência do inadimplemento dos agravados com relação ao Contrato de Mútuo com Garantia Pignoratícia firmado entre as partes.
Irresignado, o agravante pugna pela concessão da antecipação de tutela em grau recursal para compelir os agravados a entregarem o equivalente a R$202.198,90 (valor devido a ser corrigido) de sucata ferrosa, no prazo de 10 dias, no endereço definido no contrato; (ii) devolva o caminhão de propriedade da Agravante (veículo VW 17 210 MOTOR MWM, de placa JZJ1227, RENAVAM no 00762570032, ano de fabricação 2001) no mesmo prazo e local.
Aduz, em síntese, que demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 330 do CPC, quanto a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que prescinde de provas.
Destaca que o primeiro inadimplemento é alusivo ao não pagamento do contrato de mútuo com sucata ferrosa; e o segundo relacionado à não devolução do caminhão, objeto de comodato verbal, cuja posse direta também é pretendida pela agravante.
Afirma que a probabilidade do direito consiste no próprio contrato de mútuo firmado entre as partes e na nota promissória emitida pelo 1o Agravado, com assinatura dos 2o e 3o Agravados como avalistas, e, ainda, no veículo dado em garantia pelos devedores (Volvo /FH460 6x2, Ano de Fabricação 2014/2014, chassi 9BVAG20C1EE815311, Placa NUB3964, Renavan 01003742022), demonstrando que de fato o contrato existe e a quantia foi adiantada pela agravante.
Sustenta que ficou evidenciado o inadimplemento por parte dos agravados, ao afirmar que só não entregou a sucata ferrosa à agravante porque quer, na realidade, incluir no preço da sucata o resultante do peso do lixo, entulho e demais materiais sem qualquer valor econômico, sem que isso fosse pactuado entre as partes.
Consigna que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, reside no fato de que há enorme chances de que, ao final do feito, a agravante não encontre sucata ferrosa em número suficiente no estabelecimento dos agravados para o adimplemento integral do contrato.
Salienta que os valores referentes à sucata já foram integralmente pagos e que não haverá qualquer prejuízo financeiro aos agravados.
Ao final, requer a confirmação em definitivo da liminar e o provimento do recurso.
Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque não há qualquer evidência quanto a fato imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A simples afirmação de que talvez não encontre sucata ferrosa em número suficiente no estabelecimento dos agravados para o adimplemento integral do contrato, por si só, não traduz nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada.
Ademais, não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum ao agravante.
Com tais considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes desde já advertidas quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator